Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728600-23.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à embargante-agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade dos presentes embargos de declaração, observado o princípio da dialeticidade, e se persiste o seu interesse recursal, constatado que o cumprimento de sentença originário (proc. no 0712308-11.2017.8.07.0018) foi extinto pela satisfação da obrigação. Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora